Tribunal: TJDFT
Processo: 0700663-38.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0700663-38.2019.8.07.9000 EMBARGANTE: CASSIO AURELIO BRANCO GONCALVES EMBARGADO: MARCIA ADRIANA FERREIRA DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto contra decisão que indeferiu o processamento do Recurso Extraordinário (id 13219640). A parte agravada não ofertou contrarrazões ao Agravo. O efeito regressivo permite que o julgador reveja seu posicionamento outrora adotado na decisão. Contudo, para que se opere este efeito, é indispensável expressa previsão legal, como ocorre com o Agravo em Recurso Extraordinário, nos termos do § 4o do art. 1.042 do CPC. Decido. Mantenho, pelos próprios fundamentos, a decisão agravada, na medida em que o Agravante não trouxe à baila argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçavam a decisão agravada. Assim, encaminhe-se o presente recurso ao e. Supremo Tribunal Federal, com as homenagens de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de março de 2020. JUIZ ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF